Tribunal: STF
Processo: HC 229572
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Sampaio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau " (AgRg no AREsp. 277.963/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 7/5/2013) 



    2. Na espécie, os depoimentos dos policiais foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 809.895 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Em suas razões, o impetrante pretende “anular a condenação do paciente, embasada em prova inquisitiva, em situação de manifesta ilegalidade”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, constata-se que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado anteriormente a impetração do presente habeas corpus.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que, conforme explicitado pelo tribunal de justiça local:



    Como se vê, os três corréus acima, no inquérito, declararam que, de um modo ou outro, praticado o homicídio a mando do requerente, apontado como líder de facção criminosa no município e responsável por autorizar a instituição dos chamados “tribunais do crime”. 



    Embora nenhum deles tenha reiterado a informação sob o contraditório, os policiais civis Moacir Cova e José Damião da Silva Filho a atestaram judicialmente. Foi o que descobriram nas averiguações encetadas. Inicialmente, tratado o caso como latrocínio, porque subtraída TV do idoso. O aparelho foi receptado por moradora do mesmo condomínio, que disse que Bruno vendera o eletrodoméstico para ela. Bruno, no DP, admitiu seu envolvimento no crime. Incumbiu-se de fazer com que a vítima abrisse a porta do apartamento, local em que Ricardo, Kelvin, Matheus e Alexandre a “julgaram” por ter abusado de meninas, tudo a mando de Diego. 



    Posteriormente, também na delegacia, Alexandre, Matheus e Ricardo corroboraram a dinâmica dos fatos noticiada por Bruno e que o homicídio se deu por ordem do peticionário. Os investigadores ratificaram que a liderança do grupo criminoso era exercida por Diego na época, e que delito como o dos autos não aconteceria sem permissão da facção. 



    Submetido o caso aos jurados, estes convenceram-se, soberanamente, da verossimilhança do quanto noticiado pelos policiais, condenando Diego por ter concorrido para o crime “na qualidade demandante e integrante de facção criminosa, autorizando e ordenando a morte da vítima” (fl. 1197 dos autos originais). 



    E, efetivamente, o veredito é amparado pelas evidências colhidas, nem de longe se podendo dizer que as tenha contrariado. Tampouco cabível a crítica de que alicerçada a decisão exclusivamente em provas produzidas na etapa inquisitiva, o que configuraria violação ao art. 155 do CPP. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – anular a condenação por estar “embasada em prova inquisitiva” e ilícita e concluir pela ausência de provas para condenação –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    [...]



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    [...]



    (RHC 174.857 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente